Tribunal: TJES
Processo: 0000168-67.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-67.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE “AVISO DE MIRANDA” NA ABORDAGEM POLICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa alega nulidade da prisão em flagrante por ausência do “Aviso de Miranda” e requer a fixação da pena no mínimo legal e regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência do direito ao silêncio (“Aviso de Miranda”) na abordagem policial gera nulidade da prisão em flagrante e das provas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena fixada na sentença comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há exigência legal para que policiais advirtam o abordado, no momento da abordagem, acerca do direito ao silêncio, sendo tal advertência obrigatória apenas nos interrogatórios policial e judicial.

4. A ausência de advertência do direito ao silêncio não configura nulidade quando inexistente prejuízo concreto, à luz do princípio “pas de nullité sans grief”, especialmente quando a condenação se fundamenta em elementos probatórios autônomos e independentes.

5. O conjunto probatório é robusto, composto por auto de apreensão, laudo pericial de eficiência da arma e depoimentos colhidos em juízo, de modo que eventual irregularidade formal na abordagem não compromete a validade da persecução penal.

6. O réu foi regularmente cientificado dos seus direitos na Delegacia e optou por permanecer em silêncio, afastando alegação de vício ou confissão irregular.

7. A defesa não comprovou prejuízo decorrente da suposta irregularidade, nos termos do art. 156 do CPP.

8. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando demonstração de ofensividade concreta.

9. A pena foi fixada no mínimo legal, em perfeita observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, inexistindo vício, ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria.

10. O regime inicial e a substituição por penas restritivas de direitos já haviam sido concedidos na sentença, de modo que o pedido recursal não apresenta fundamento para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de advertência do direito ao silêncio na abordagem policial não configura nulidade, pois tal aviso é exigido apenas nos interrogatórios policial e judicial.

2. A nulidade por ausência de “Aviso de Miranda” somente se reconhece quando demonstrado prejuízo concreto, sobretudo se a condenação repousar exclusivamente em declarações colhidas de forma irregular.

3. A dosimetria fixada no mínimo legal, fundada nos vetores do art. 59 do Código Penal, não comporta revisão quando respeitados os parâmetros legais e inexistentes ilegalidades.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 156; CP, art. 59; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 931.475/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.02.2025; STF, RHC nº 221013/MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000168-67.2023.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ ROBERTO MARQUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ ROBERTO
MARQUES

em face da r. sentença de ID 16511260 que, nos autos da ação penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e absolvendo-o em relação à imputação do art. 28 da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, por estarem presentes os requisitos.

Em suas razões de ID 17029566, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante devido à suposta falta do “Aviso de Miranda” (ausência de advertência do direito ao silêncio) pelos policiais militares no momento da abordagem. Ainda, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal e em regime aberto, em face das circunstâncias favoráveis do caso concreto.

Contrarrazões apresentadas no ID 17207646, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17416489, em que opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Na origem, narra a exordial acusatória (fls. 02/03, ID 16511155) que:

“Revela o inquérito policial junto que, no dia 19 de janeiro de 2023, por volta das 20h46, na avenida Domingos Alcino Dadalto, bairro IBC, no "Bar do Daré", nesta urbe, o Denunciado foi flagrado
portando uma arma de fogo, espécie garrucha, calibre .22 LR, marca Rossi, e quatro munições de mesmo calibre, marca CBC, ogivais, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 30 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 32.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado
foi flagrado trazendo consigo 01 (uma) bucha de substância análoga à "maconha", para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
, conforme Auto de Apreensão de fl. 30 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas a fl. 33.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares, em patrulhamento preventivo no bairro supracitado foram informados acerca de um indivíduo que estava portando uma arma de fogo.

De posse de tais informações, os militares abordaram o Denunciado e ao realizar a revista pessoal, localizaram na cintura de José Roberto uma arma de fogo, espécie garrucha, calibre .22 LR, marca Rossi, e quatro munições de mesmo calibre, marca CBC, ogivais.

Outrossim, na mesma ocasião acima citada, os militares encontraram, ainda, na posse do Denunciado uma bucha de substância análoga a "maconha", para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no
artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003; e art. 28 da Lei nº 11.343/06.
(...)” - destaques no original.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o recorrente na forma acima mencionada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a perquirir sobre a suscitada inobservância do direito constitucional ao silêncio (“Aviso de Miranda”) no momento da prisão em flagrante, bem como, de forma subsidiária, sobre a adequação da dosimetria penal estabelecida na r. Sentença, que condenou o Apelante
JOSÉ ROBERTO MARQUES
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Após um exame acurado e meticuloso de todos os elementos cognitivos carreados aos autos, a irresignação defensiva não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A análise dessa alegação impõe, de início, o reconhecimento de que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
não há exigência legal de que os policiais, no momento da abordagem, advirtam o indivíduo acerca do direito de permanecer em silêncio
, conhecido como “Aviso de Miranda”. Tal advertência
somente é obrigatória nos interrogatórios policial e judicial
, não se estendendo às diligências preliminares de campo ou à mera abordagem.

Nesse contexto, a ausência do referido aviso na fase inicial da persecução
não constitui irregularidade
, razão pela qual não se cogita de nulidade, salvo se demonstrado prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, apenas quando a condenação repousa exclusivamente em declarações colhidas em interrogatório irregularmente conduzido é que se admite discussão sobre eventual invalidade, hipótese diversa da presente, em que o conjunto probatório é autônomo e independente de qualquer informação prestada na abordagem.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO . MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. DESNECESSIDADE. 2. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL . NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido que "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial"
(AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023) . (AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) 2 . Em atenção às diretrizes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração tanto da variedade quanto da natureza especialmente deletéria dos entorpecentes apreendidos - crack e cocaína -, para que a pena-base fosse aumentada acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento, independentemente da quantidade de entorpecentes apreendidos. Reafirmo, portanto, que a pena-base encontra-se idoneamente fixada .3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 931475 SC 2024/0271913-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025
)

Sendo assim, apenas quando a condenação se apoia
exclusivamente
em declarações prestadas na fase policial e comprometidas por eventual ausência da advertência é que se pode cogitar da anulação da prova, quando comprovado
prejuízo concreto, à luz
do princípio
“pas de nullité sans grief”
.

Diversamente, quando o conjunto probatório é
robusto
, fundado sobretudo em elementos materiais independentes, como auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, a irregularidade não produz efeitos práticos e não conduz à invalidação da persecução, como corretamente reconhecido pelo magistrado sentenciante e reiterado no parecer ministerial.

No caso os autos demonstram que, quando conduzido à Delegacia, o apelante foi formalmente cientificado de seus direitos e assinou o termo de interrogatório (fl. 71, ID 16511155), tendo optado por permanecer em silêncio naquela oportunidade, circunstância que evidencia a ciência do direito constitucional e afasta a tese de que teria havido confissão ou prova ilícita dela decorrente. Além disso, em juízo, assistido de defensor, o réu acabou por reconhecer, em parte, a posse da arma, e os elementos materiais, auto de apreensão e, principalmente, o laudo pericial que atesta a eficiência da arma, estão presentes e independentes de qualquer declaração extrajudicial incriminadora. Assim, não se vê prejuízo concreto capaz de macular o acervo probatório, razão pela qual a tese não merece prosperar.

Ademais, a incumbência de provar a ocorrência do vício, e o respectivo prejuízo, é da parte que alega, nos termos do art. 156 do CPP, ônus probatório que a defesa não logrou cumprir nos autos, restando incólumes os depoimentos policiais, o laudo pericial e demais elementos probatórios. A orientação firmada nas cortes superiores corrobora tal entendimento, notadamente quando se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, como o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja consumação dispensa prova de efetivo risco concreto, bastando a demonstração do porte ou da posse irregular do instrumento.

Nesse sentido, destaca-se o precedente abaixo:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO .
1. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta.
2. Agravo interno desprovido .

(
STF - RHC: 221013 MS, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2023 PUBLIC 14-09-2023
)

Portanto, à luz do conjunto probatório e da jurisprudência colacionada nos autos, entendo que eventual irregularidade formal quanto à prévia advertência não produziu prejuízo apto a ensejar a nulidade das provas, não se demonstrando, assim, o direito à absolvição pretendida pela defesa.

Acerca da tese defensiva de revisão da dosimetria
, impende destacar, inicialmente, que a insurgência recursal não aponta qualquer vício concreto na metodologia empregada pelo magistrado sentenciante, limitando-se a postular benefícios que, de fato, já haviam sido integralmente reconhecidos na decisão de origem. Ainda assim, por cautela e em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, passa-se ao reexame da individualização realizada em primeiro grau.

Coube ao Juízo de origem a devida individualização da pena, com aplicação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Na análise desses vetores, verificou-se que a maior parte deles se apresentava neutra ou mesmo favorável ao réu, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal de dois anos de reclusão.

Considerou-se, ainda, a atenuante da confissão, mas não foi possível reduzir a pena, visto que já se encontra no patamar mínimo. Na sequência, registrou o magistrado que
não incidiam causas de aumento ou de diminuição de pena
, razão pela qual a reprimenda permaneceu inalterada ao final da segunda e da terceira fases. Em seguida, observados os requisitos do art. 44 do Código Penal, o magistrado procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, medida que se mostra plenamente compatível com os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da resposta penal.

Portanto, resta evidente que a própria defesa, em suas razões recursais, pleiteou exatamente aquilo que já havia sido concedido na sentença: a fixação da pena no mínimo legal e o regime inicial aberto. Assim, não se constata omissão, ilegalidade ou qualquer irregularidade a demandar reparo nesta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.